Tribunal: TJMT
Processo: 1009926-97.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009926-97.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIAS BERTO - CPF: 207.942.409-25 (RECORRENTE), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REVELIA. PROVA DOCUMENTAL DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedentes

os

pedidos
de
declaração
de
inexigibilidade
de
débito
,
repetição
de
indébito

em
dobro no valor de R$ 1.744,50 e
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 6.000,00,
em

ação

ajuizada

por

aposentado
que
alegou

descontos

indevidos

em

seu

benefício

previdenciário

referentes
a
cartão
de
crédito

consignado

não

contratado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) a
competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda ante a

alegada

necessidade
de
perícia

grafotécnica
; (
ii
)
os

efeitos
da
revelia
da
parte

reclamada
; (
iii
) a
validade
da
contratação
de
cartão
de
crédito

consignado
com base
em

documento

não

impugnado

especificamente
; (
iv
)
a

existência
de
ato

ilícito

capaz
de
ensejar

responsabilização
civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Juizado
Especial
Cível
é
competente
para
processar

causas
de
menor

complexidade
,
sendo
que a
complexidade

deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
material
discutido
,
conforme

Enunciado
54 do FONAJE.

4.
Não
se
faz

necessária
a
produção
de
prova

pericial

grafotécnica

quando

não

há

impugnação

específica
da
parte

contrária

quanto

aos

documentos

apresentados
,
tampouco

apresentação
de
quadro

comparativo
entre
assinaturas
com
destaque
para
características

diferenciativas
.

5. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
por

não

ter

apresentado

contestação
no
prazo
de 5
dias
a
contar
da
audiência
de
conciliação
,
conforme

Súmula
11 (
Cível
) da
Turma

Recursal

Única
.

6. A
revelia

enseja

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

alegados

pelo

autor
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
não

determinando

imediata

procedência
do
pedido
.

7.
Os

efeitos
da
revelia

não
se
aplicam

quando
as
alegações
de
fato

estão

em

contradição
com
prova

constante
dos autos,
conforme

artigo
345,
inciso
IV
, do
CPC.

8. Compete
ao

credor

demonstrar
a
higidez
do
seu

crédito
para
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
,
tratando
-se de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
e
considerando

a

impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

9. É
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

artigo
411,
inciso
III do CPC,
sendo
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento
.

10. A
apresentação
de
contrato
com
assinatura

física
,
sem

impugnação

específica
,
demonstra

a

origem
da
dívida
e
afasta
a
conduta

ilícita
,
prejudicando
o
exame
dos
demais

pressupostos
da
responsabilidade
civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso

Inominado

provido
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

demandas

envolvendo

contratos

bancários

quando

desnecessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
,
sendo
a
complexidade

aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
material. 2. A
revelia

não

produz

seus

efeitos

típicos

quando
as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

estão

em

contradição
com
prova

constante
dos
autos
. 3.
A

apresentação
de
contrato
com
assinatura

física
,
sem

impugnação

específica
da
parte

contrária

mediante

quadro

comparativo

detalhado
das
características

diferenciativas
, é
suficiente
para
demonstrar

a

origem
do
débito
e
afastar

a

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
3o da Lei
no
9.099/95;
Artigo
20 da Lei
no
9.099/95;
Artigo
344 do CPC;
Artigo
345,
inciso
IV, do CPC;
Artigo
373,
inciso
I, do CPC;
Artigo
411,
inciso
III, do CPC;
Artigo
55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010; STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016; TJ-RS AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
;
Recurso

Inominado
no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023; N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024; N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024; N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009926-97.2024.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:
Banco BMG S.A.

Recorrido:
Elias Berto

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Elias Berto ajuizou reclamação em face do Banco BMG S.A. Noticiou que: a) notou recentemente que o banco vem realizando descontos em seu benefício previdenciário sob a denominação RMC - Reserva de Margem Consignável; b) não contratou nem autorizou tais descontos; c) mesmo após diligências administrativas, não obteve êxito na cessação dos descontos e restituição dos valores. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a devolução em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e d) a suspenção dos descontos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) apesar de devidamente intimado, o banco réu não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia; b) incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, comprovando a contratação ou autorização para os descontos; c) os descontos efetuados são indevidos, fazendo o consumidor jus à declaração de inexistência de débito; d) não houve demonstração de engano justificável capaz de afastar o dever de restituição em dobro; e) a falha na prestação do serviço acarreta o dever de indenizar o consumidor por danos morais. O dispositivo sentencial declarou indevidos os descontos, condenou a parte promovida em repetição de indébito no valor de R$ 1.744,50, e em danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há incompetência absoluta do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica/papiloscópica/contábil; b) o recorrido não comprova os requisitos para concessão da justiça gratuita; c) ocorreu a prescrição, pois entre o primeiro desconto (2015) e a distribuição da ação (2023) transcorreu prazo superior a 3 anos; d) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado está devidamente comprovada pelo contrato assinado pelo recorrido; e) o dever de informação foi cumprido pela instituição bancária; f) a dívida não se torna infinita, pois mesmo com os descontos mínimos, será extinta em 72-84 meses; g) não há ato ilícito capaz de gerar danos morais; h) não há má-fé da instituição financeira que justifique a devolução em dobro; i) caso mantida a condenação por danos morais, o valor é excessivo e deve ser reduzido. Requereu: a) o acolhimento das preliminares suscitadas; c) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; d) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais; e) caso mantida a condenação, que a devolução seja na forma simples; f) a compensação dos valores creditados na conta do recorrido.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025